Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Constatada a inovação recursal, o recurso não é passível de conhecimento.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.